Tribunal: STF
Processo: RE 69795
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
AÇÃO DE IMISSAO DE POSSE. - NO REGIME DO CÓDIGO CIVIL DE 1939, O
PROMITENTE COMPRADOR, POR FORÇA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA,
IRRETRATAVEL E INSCRITA NO REGISTRO DE IMÓVEIS, TEM A AÇÃO DE
IMISSAO DE IMÓVEL, CONTRA O ALIENANTE OU TERCEIRO, QUE O DETENHA, DO
ART. 381 DAQUELE CÓDIGO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.